Tribunal: STF
Processo: RHC 206155
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra decisão monocrática proferida pelo Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no RCD no Habeas Corpus 647.053/MG.
    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente Walace Paiva Fonseca Ferreira se encontrava no período de prova do livramento condicional, concedido em 14 de abril de 2015, devido à condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, quando, em janeiro de 2019, a defesa requereu a extinção de sua punibilidade, em razão do cumprimento integral da pena, que ocorreu em 30 de novembro de 2018.
    Na sequência, em 19 de setembro de 2019, o Juízo de origem declarou extinta a punibilidade do ora recorrente, ante o transcurso do período de prova, sem que tenha havido revogação.
    Posteriormente, em 30 de setembro de 2019, ocorreu o cadastramento de nova guia de execução (0610698-24.2011.8.13.0024), referente a processo diverso, iniciando-se o resgate da pena de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em razão da prática do crime tipificado no art. 121, §2º, do Código Penal.
    Depois, em 30 de julho de 2020, o Juízo da execução penal indeferiu ao ora recorrente o pedido de revogação da decisão que declarou a extinção de sua punibilidade, em razão do cumprimento integral da pena pertinente aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, e, consequentemente, não acolheu o pedido de unificação de penas e restabelecimento do marco anterior para obtenção de benefícios da execução.
    Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que negou provimento ao recurso, conforme a ementa abaixo:
    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – APORTE DE NOVA GUIA DE EXECUÇÃO – REVOGAÇÃO DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA ANTERIOR – IMPOSSIBILIDADE – UNIFICAÇÃO INVIÁVEL – CONDENAÇÃO ÚNICA – RECURSO DESPROVIDO.
    1. Em qualquer fase do processo, o juiz, se verificar a extinção da punibilidade, deverá declará-la de ofício.
    2. Mostra-se inviável, para fins de unificação de penas, a restauração de condenação anterior, já extinta pelo cumprimento integral quando do aporte da nova guia de execução.
    3. Tratando-se de condenação única, não há que se falar em unificação de penas.
    Contra essa decisão, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em síntese, a revogação da decisão que extinguiu a pena pelo cumprimento dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, bem como a homologação dos cálculos, somando-se as penas dos crimes e restabelecendo o marco anterior para obtenção de benefícios da execução, ou seja, a data-base de 27 de setembro de 2010 (data da última prisão). Por decisão monocrática, o Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR indeferiu liminarmente o writ, conforme a ementa abaixo:
    HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA PENA. NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
    Writ indeferido liminarmente.
    Sobreveio, então, pedido de reconsideração, no qual a defesa requereu que fosse "observada a data do trânsito em julgado da sentença do primeiro crime e não a data da juntada da guia nos autos.". E, por decisão monocrática, o Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR indeferiu o pedido, conforme a ementa abaixo:
    PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA PENA. NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE.
    Pedido de reconsideração indeferido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, que deve prevalecer o entendimento de que, sobrevindo o trânsito em julgado de nova condenação no curso da execução penal, por delito praticado antes ou após o início da execução da pena, não há alteração da data-base para a obtenção de eventuais benefícios, permanecendo como marco a data da última prisão.
    Requer, assim, "a concessão da ordem de habeas corpus revogando a decisão que extinguiu a pena do crime de tráfico e associação e seja feito a Homologação dos Cálculos, somando-se as penas dos crimes, colocando como data-base a data 27/09/2010 (última prisão).".
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 
    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER. 
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de setembro de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente